Tribunal: TCU
Processo: 021.146/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 281/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar não mais aplicáveis as deliberações do item 1.6.1 e subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2 do Acórdão 7644/2019-TCU-Segunda Câmara , dando ciência desta deliberação ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 021.146/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marituba - PA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.